Tribunal: TJMT
Processo: 1023801-05.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023801-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ORCIENI DOS SANTOS - CPF: 627.892.951-15 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1023801-05.2024.8.11.0001.

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ORCIENI DOS SANTOS.

Recorrido:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 07 A 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 238452671, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o feito.

Em razões recursais, o recorrente assevera que a demora excessiva e injustificada do banco em apresentar os documentos ensejam danos morais.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, e prequestiona a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Pois bem, da detida análise dos autos, vê-se que o pleito inicial é incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, uma vez que ações de procedimento especial, como a de exibição de documentos, não encontra previsão na Lei nº 9.099/95.

De acordo com o inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II – quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Inclusive, consoante consta nos Enunciados 8 do FONAJE:

ENUNCIADO 8 - As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais;

Ademais, nota-se que o pleito de indenização por danos morais está intimamente ligado à exibição de documentos requerida. Nesse contexto, não se enquadrando no rol de competências do Juizado Especial Cível, deve ser reconhecida a incompetência deste Juízo para apreciar o mérito da lide.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PEDIDO DE DANOS IMATERIAIS CONDICIONADOS À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PELA PARTE PROMOVIDA
.
PROCEDIMENTO ESPECIAL DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO CÉLERE JUIZADOS ESPECIAIS.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS.
(TJ-PR - RI: 00043410420188160039 Andirá 0004341-04.2018.8.16.0039 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 01/10/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/10/2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C EXIBIÇÃO DE COISA.
PROCEDIMENTO QUE NÃO ENCONTRA GUARIDA NO MICROSSISTEMA DA LEI 9099/95
.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA A APRECIAÇÃO DA MATÉRIA
. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) Inicialmente,
destaco que o pedido de exibição de documento ou gravações não se coadura com o rito do Juizado Especial Cível, sendo incompetente para tal fim
. Desse modo, ante a incontornável incompatibilidade decorrente da complexidade probatória nos presentes autos, conheço e dou parcial provimento ao recurso, reformando a r. sentença para EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários.
(TJ-AM - RI: 06908892820218040001 Manaus, Relator: Lídia de Abreu Carvalho Frota, Data de Julgamento: 18/05/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/05/2023)

Insta ressaltar que a competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

Sob esse viés, sendo incontestável a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar o feito, impõe-se a extinção do feito.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrido, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024